Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739368-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERNANDO DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Fernando de Sousa contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 248670051 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco Daycoval S.A., Banco Pan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Safra S.A., processo n. 0747109-23.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, por considerar não se tratar o demandante de pessoa juridicamente pobre. Em razões recursais (Id 76257502), o agravante afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas judiciais. Diz que, não obstante a sua remuneração bruta seja de aproximadamente R$ 10.371,20 (dez mil e trezentos e setenta um reais e vinte centavos), incidem sobre ela descontos referentes a empréstimos e cartões consignados, reduzindo-a a uma média de R$ 2.506,53 (dois mil e quinhentos e seis reais e cinquenta e três centavos). Acresce que a renda restante está sendo integralmente retida pelo Banco BRB, em razão do acúmulo de empréstimos consignados e outras dívidas. Defende enquadrar-se nos parâmetros fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da hipossuficiência econômica dos assistidos, por auferir renda líquida inferior a três salários-mínimos. Cita julgados deste e. Tribunal de Justiça que entende corroborarem a sua tese. Reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Pelo exposto, requer-se: a) A intimação dos Agravados para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões; b) O exercício de juízo de retratação pelo Juiz Relator, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante; c) O deferimento do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e o curso do processo de origem, evitando prejuízo irreparável ao agravante; d) Na hipótese de não haver retratação da Decisão, requer-se o regular processamento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja provido e, por conseguinte, deferida a gratuidade de justiça ao Agravante; e) Por fim, reitera que as intimações de estilo sejam realizadas em nome do DR. MARCELO ALMEIDA ALVES, OAB/DF No 34.265, com endereço profissional à SHS Quadra 06, Bloco E, Sala 1206, Ed. Brasil 21, Brasília/DF, CEP: 70322-915, e-mail: atendimentodf@almeidadv.com. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Analiso a pretensão recursal de deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Destaco que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a demanda proposta no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim preconiza o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se trata, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadores da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários-mínimos. Trata-se de critério objetivo que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilita a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso No caso concreto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira (Id 248659091 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque o agravante aufere renda mensal bruta superior a dez mil reais, como demonstram os contracheques coligidos ao Id 248662397, 248662398 e 248662399 do processo de referência. Evidente auferir o agravante renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, o extrato juntado ao Id 248662401 do processo de referência demonstra expressiva movimentação financeira, indicando não ser ele economicamente hipossuficiente para que lhe seja concedida a benesse pretendida. Outrossim, quer fazer crer o recorrente que a redução na sua capacidade financeira oriunda de dívidas por ele livremente contraídas teria o condão de torná-lo beneficiário da gratuidade de justiça. Ocorre que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o endividamento voluntário não justifica a concessão da benesse. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito em sede de Agravo de Instrumento. O agravante pleiteia a concessão do benefício alegando a condição de hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal líquida e a alegação de comprometimento financeiro devido aos empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa presunção relativa e passível de afastamento por prova em contrário. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso os autos revelem elementos suficientes para demonstrar que a parte requerente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 5. O magistrado detém o poder-dever de avaliar a comprovação de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido se a parte não apresentar documentação que evidencie sua condição econômica desfavorável (art. 99, § 2o, CPC). 6. A remuneração bruta do agravante, de R$ 11.985,57, supera o critério de renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 140/2015. 7. A alegação de superendividamento do agravante não se mostra suficiente para ensejar a concessão do benefício, pois as dívidas contraídas espontaneamente não configuram, por si sós, incapacidade financeira excepcional que justifique a gratuidade de justiça. 8. Não foram apresentados documentos que demonstrassem despesas extraordinárias ou situação financeira crítica capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 2. O critério de renda estabelecido pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica. 3. O superendividamento decorrente de dívidas voluntárias não é, por si só, fundamento para concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000; no 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000; no 1654597, 0735347-18.2022.8.07.0000; no 1640322, 0715307-15.2022.8.07.0000; no 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000. (Acórdão 1985789, 0750211-90.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA ELEVADA E ENDIVIDAMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo foi impugnada por agravo interno, no qual reiterados os mesmos fundamentos do agravo principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia é saber se a renda elevada da parte recorrente, porque comprometida por dívidas e empréstimos, autoriza a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renda bruta mensal da recorrente, superior a dezessete mil reais, afasta a presunção de hipossuficiência, nos termos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública da União. 4. O endividamento pessoal, por si só, não configura miserabilidade jurídica, especialmente quando resultante de decisões voluntárias. 5. A inexistência de prova da impossibilidade de arcar com os custos processuais inviabiliza a concessão do benefício. 6. A alegação de abalo emocional e apoio familiar, sem comprovação concreta, não supre os requisitos legais. 7. A eventual concessão anterior do benefício em outros feitos não vincula a análise atual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A renda elevada, ainda que comprometida por dívidas pessoais, não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade de justiça. 2. Encargos financeiros assumidos por liberalidade não configuram miserabilidade jurídica. 3. A ausência de comprovação objetiva da incapacidade de arcar com as despesas processuais impede o deferimento do benefício.” (Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Desta feita, as dívidas voluntariamente adquiridas pelo agravante, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Importa mencionar, ainda, que os documentos juntados pelo autor não demonstram gastos extraordinários que, somados ao recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo, impossibilitariam à parte autora/agravante prover sua própria subsistência e de sua família. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando o recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ele enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Esclareço que a presente decisão, por sua natureza, é também representativa do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada pelo agravante. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora